Tribunal: TJDFT
Processo: 0739702-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE PARTILHA FORMULADO EM RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. ACOLHIMENTO. INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO PARA FORMULAÇÃO DE PRETENSÃO. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. ALEGADA RENÚNCIA À MEAÇÃO DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. MERA PROPOSTA DE DISPOSIÇÃO PATRIMONIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS O TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVE. BEM EXCLUÍDO DA PARTILHA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do apelante na postulação da manutenção do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
2. Conhecimento parcial do recurso. A réplica à contestação constitui instrumento processual inadequado para alteração dos pedidos ou da causa de pedir sem consentimento do réu (art. 329 do CPC). Com efeito, é vedado ao Colegiado Recursal apreciar pretensão deduzida exclusivamente em réplica, sob pena de violação aos limites objetivos da demanda, à preclusão e à vedação à supressão de instância.
3. A manifestação do autor, que propõe dispor de sua meação em favor das filhas, não se configura como renúncia, uma vez que se trata de uma proposta de disposição patrimonial condicionada e informal, sem a forma prescrita em lei para a doação (art. 541, CC), e que não implica na abdicação total e incondicional do direito. Sentença reformada quanto ao ponto.
4. No regime de comunhão parcial de bens, aplicável à união estável, somente os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência são passíveis de partilha. 4.1 A aquisição de imóvel em data posterior ao término da união estável impede a sua inclusão na partilha de bens, conforme a legislação civil. 4.2 Eventuais discussões sobre o uso de recursos comuns para a aquisição de bens após a dissolução da união devem ser resolvidas em ação própria de natureza cível, não sendo matéria de competência do Juízo das Varas de Família.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, parcialmente provida.